Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-96.1998.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-96.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), CID NEY BRANCO DE ARAUJO - CPF: 105.571.728-53 (APELADO), SIDERLEI NASCIMENTO - CPF: 726.538.258-72 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO - ART. 485, VI, CPC/15 - INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 921, III, CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de bens penhoráveis em nome dos Executados não justifica a extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência do art. 921, III, do CPC/15.

Logo, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
CID NEY BRANCO DE ARAUJO e SIDERLEI NASCIMENTO
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 (ID no 173046429).

Sustenta o apelante, em suma, o equívoco da sentença, visto que após a
citação dos apelados sempre esteve diligente com a adoção de medidas efetivas para indicação de bens à penhora, como, por exemplo, a constrição do lote de terras urbano matriculado sob no 9.169, do CRI de Dracena/SP, além do pedido de bloqueio de valores via BACENJUD e, mais recentemente, a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do apelado Cid Ney Branco e, de forma alternativa, pesquisa patrimonial através do sistema Sniper.

Assegura que a não localização de bens passíveis de penhora, por si só, não tem o condão de ensejar a extinção da execução com base na ausência de interesse processual, uma vez que não depende da vontade exclusiva do credor, que é o maior interessado na localização de bens capazes de garantir o débito exequendo.

Defende que as hipóteses de extinção da Execução estão previstas no art. 924 do CPC/15 e o caso dos autos não se enquadra em nenhuma delas, de modo que não há se falar em extinção do feito executivo por ausência de interesse processual, devendo a sentença ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para processamento.

Prequestiona eventual violação ao art. 485, VI, do CPC/15.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelos executados ID no 173046435.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
BANCO SISTEMA S/A
, atual denominação de BANCO BAMERINDUS S/A ajuizou em 25/05/1998 a presente
Execução de Título Extrajudicial
em face de
CID NEY BRANCO DE ARAUJO e SIDERLEI NASCIMENTO
, objetivando, em síntese, o recebimento do valor de R$ 677.691,33 (atualizado em 04/10/2018).

Ainda dos autos da Execução se constata que fora expedido em 27/05/98 mandado de citação e penhora e ocorrido a citação do devedor principal CID NEY BRANCO DE ARAUJO (ID no 173046410 p.27), o qual não efetuou o pagamento da dívida e sequer apresentou defesa nos autos, momento em que o Exequente/apelante solicitou a citação do avalista/garantidor SIDERLEI NASCIMENTO, restando efetivada em 16/04/99 (ID no 173046410 p.46).

Décadas se passaram, e a despeito das inúmeras tentativas do Exequente para a localização e penhora de bens ou valores nas contas dos Executados, mais recentemente, em 02/05/2022, a instituição financeira requereu a penhora de 30% do salário do devedor CID NEY BRANCO DE ARAUJO (ID no 173046426), não sendo o pleito analisado, de modo que o banco reiterou o pedido no ID no 173046428, contudo, na sequência, o feito foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Insatisfeita, recorre a instituição financeira pretendendo a anulação da sentença.

Pois bem
.

De antemão, constata-se que
merece acolhimento o pleito recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isto porque, a rigor, a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado conduz à suspensão do feito e não à extinção sem resolução de mérito, conforme prevê o art. 921, III, do CPC/15.

Art. 921
. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014/CGJ/MT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(N.U 0006807-84.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, §2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO. Não ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia da exequente nos autos por mais de 5 (cinco) anos. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.
(N.U 0000207-77.2001.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.
(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Aliás, as hipóteses de extinção da Execução estão devidamente elencadas no art. 924 do citado regramento, e, à hipótese, não se reconhece a caracterização de qualquer delas, senão vejamos:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Do que se apresenta, não há razoabilidade na extinção do feito por ausência de interesse processual do credor que milita há décadas pela satisfação do crédito inadimplido, mormente em razão de ter se mostrado diligente na condução do feito, inclusive com recente manifestação nos autos para o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do devedor principal e cujo pedido sequer fora analisado pelo magistrado singular.

Com efeito, a extinção prematura do feito sem resolução de mérito se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade da tutela jurisdicional, economia dos atos processuais, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 6o, 7o, 9o e 10, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:

[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.

Assim, de ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto,
dou provimento

ao recurso
para

anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023